Tribunal: TJSP
Processo: 1018464-23.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela queima de equipamentos, em razão de descarga elétrica decorrente de queda de energia distribuída pela ré. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF, por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio),

Ementa:
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela queima de equipamentos, em razão de descarga elétrica decorrente de queda de energia distribuída pela ré. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF, por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Segundo o entendimento desta C. Câmara, que passei a seguir, o laudo extrajudicial elaborado pela oficina de assistência técnica não se qualifica como prova suficiente do nexo causal entre a alegada oscilação na energia elétrica e os danos nos equipamentos do consumidor. Peculiaridade, entretanto, no presente caso. Efetuado pedido administrativo, a ré não cuidou de vistoriar os equipamentos danificados e o imóvel e, nestes autos, não forneceu relatório com prints de tela de seu sistema quanto à energia fornecida no dia do sinistro. Em tais circunstâncias, devem ser admitidos os laudos extrajudiciais como prova suficiente do nexo causal entre a falha no fornecimento da energia elétrica e os danos nos equipamentos. Cabia à ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu. Autora que faz jus ao ressarcimento dos danos materiais.

Alteração, de ofício, do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios. Matéria de ordem pública.

Recurso não provido.